Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747489-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JACO DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACO DE SOUZA, SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre eventual preclusão das razões apresentadas, nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 17:30:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator